Tribunal: TJSP
Processo: 1066282-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação exibitória autônoma – Pretensão de exibição de documentos relacionados a investimentos – Documentos apresentados a contento, com exceção dos reputados inexistentes – Presunção de veracidade dos fatos alegados, em virtude da não apresentação de determinados relatórios – Descabimento – Direito material à prova que não se confunde com os fatos correlatos, tampouco com as possíveis

Ementa:
Ação exibitória autônoma – Pretensão de exibição de documentos relacionados a investimentos – Documentos apresentados a contento, com exceção dos reputados inexistentes – Presunção de veracidade dos fatos alegados, em virtude da não apresentação de determinados relatórios – Descabimento – Direito material à prova que não se confunde com os fatos correlatos, tampouco com as possíveis consequências jurídicas – Incidência do disposto no artigo 385, §2o, do CPC – Natureza de ação probatória 'lato sensu' – Precedente do C. STJ – Inaplicabilidade do artigo 400 do CPC, que se refere a pedido incidental de exibição de documentos – Norma, ademais, que prevê a possibilidade de presunção de veracidade somente quando não há declaração do requerido ou quando ilegítima a recusa de exibição – Hipótese dos autos em que o réu se manifesta, justificando a não apresentação de todos os documentos, em razão da inexistência – Não incidência dos efeitos da presunção – Pretensão de que o demandado seja compelido à apresentação de ata notarial com transcrição dos áudios colacionados – Impertinência – Providência que configura mera faculdade (artigo 384 do CPC), podendo ser realizada pela própria parte interessada – Extinção do feito em razão da exibição dos documentos – Cabimento – Sucumbência atribuída ao réu, com base no princípio da causalidade – Possibilidade – Pretensão resistida, considerando o desatendimento da solicitação administrativa – Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recursos não providos.